Tribunal: TJSP
Processo: 1003584-54.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO – Descontos em benefício previdenciário de pagamento autorizados pela recorrida – No entanto, em respeito ao princípio da dignidade humana deve-se preservar o caráter alimentar da remuneração – Orientação jurisprudencial de que os descontos de empréstimo em benefício devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO – Descontos em benefício previdenciário de pagamento autorizados pela recorrida – No entanto, em respeito ao princípio da dignidade humana deve-se preservar o caráter alimentar da remuneração – Orientação jurisprudencial de que os descontos de empréstimo em benefício devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003584-54.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante BANCO
BRADESCO
S/A,
é
apelada
ELAINE
CRISTINA
SBRUGNERA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003584-54.2019.8.26.0079 -Voto no 34.360 - rtt
2
VOTO No: 34.360
APEL.No: 1003584-54.2019.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : ELAINE CRISTINA SBRUGNERA
AÇÃO REVISIONAL
EMPRÉSTIMO
Descontos em
benefício previdenciário de pagamento autorizados pela recorrida
No entanto, em respeito ao princípio da dignidade humana deve-
se preservar o caráter alimentar da remuneração Orientação
jurisprudencial de que os descontos de empréstimo em benefício
devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do
correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para
empréstimos consignados em folha de pagamento Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença de fls. 261/263 que julgou parcialmente
procedente a ação, condenando o requerido a limitar os descontos no
patamar de 30% dos rendimentos líquidos da autora, bem como ao “Por
força do sucumbimento, arcará o réu com o pagamento de metade das
custas e despesas do processo, bem como com honorários de advogado,
fixados, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em dez por cento do valor
atualizado da causa, já considerado o sucumbimento parcial.”
Irresignado, recorre o requerido pugnando pelo
provimento do recurso. Argumenta, em síntese, sobre a legalidade dos
descontos no benefício da autora.
Contrarrazões às fls. 363/369.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os
fins próprios, o da r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003584-54.2019.8.26.0079 -Voto no 34.360 - rtt
3
Constata-se que a autora obteve concessão de
contratos de empréstimos em avença celebrada livremente com o
Banco, sendo que os descontos em benefício previdenciário das
respectivas parcelas do contrato foi por ela, autora, autorizado,
conforme documentos acostados aos autos.
No entanto, apesar da existência de autorização
expressa do desconto em seu benefício, não se pode perder de vista que
todo ser humano deve possuir condições dignas de sobrevivência
própria e da sua entidade familiar, sendo, nesse sentido, o entendimento
mais adequado aquele que permite a efetivação dos descontos, desde
que limitado a percentual que não implique em situação desfavorável ao
devedor, situação que poderia impedir a sua subsistência, o que, mais
adequado, sem perder de vista o direito do credor ao recebimento do
crédito, mostra-se que os descontos sejam limitados a 30% do valor
relativo aos proventos auferidos pela autora.
Nesse sentido, a orientação jurisprudencial é a
seguinte, a saber:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO -
DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE
PERCENTUAL SUPERIOR A 30% DOS
VENCIMENTOS
DO
CORRENTISTA
-
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se
no sentido de que os descontos de empréstimos
na folha de pagamento devem ser limitados a
30% da remuneração, tendo em vista o caráter
alimentar dos vencimentos. Precedentes.
2.
Agravo
regimental
a
que
se
nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003584-54.2019.8.26.0079 -Voto no 34.360 - rtt
4
provimento.”
(STJ
-
AgRg
no
REsp
1226659/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
05/04/2011, DJe 08/04/2011) (o grifo não consta
do original)
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO
EM
CONTA
CORRENTE
ONDE
RECEBE
SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS
VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em conta-
corrente em que é creditado o salário, quando
previsto, é modalidade de garantia de mútuo
obtido em condições mais vantajosas, não
constituindo abusividade, razão pela qual não
pode ser suprimido por vontade do devedor.
Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta
por cento) dos vencimentos do servidor. 2.
Agravo regimental provido." (AgRg no Agravo
de Instrumento n° 1.156.356-SP Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA) (o grifo não
consta do original)
“DECLARATÓRIA - TUTELA ANTECIPADA
Insurgência contra r. decisão que indeferiu a
antecipação
da
tutela,
permitindo
a
continuação integral dos descontos promovidos
pelo banco na conta corrente do agravante
Cabimento - Desconto em conta corrente -
Admissibilidade em tese, dada a existência de
previsão contratual - Hipótese em que,
entretanto, os descontos atingem a monta de
mais de 84% dos proventos recebidos pelo
agravante - Montante mensalmente debitado
em conta corrente, apenas nas hipóteses que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003584-54.2019.8.26.0079 -Voto no 34.360 - rtt
5
enquadrarem
na
previsão
contratual
da
cláusula 5 e 5.1, limitados a 30% dos
vencimentos líquidos recebidos em conta pelo
autor, sob pena de violação ao princípio da
dignidade humana - Caráter alimentar dos
valores
creditados
em
conta
corrente
-
Inexistência de prejuízo ao requerido -
Reversibilidade da medida - Presença dos
requisitos do art. 273 do CPC - Fumus boni
iuris e periculum in mora - Tutela antecipada
parcialmente
concedida,
estipulada
a
incidência de multa diária de R$200,00 em
desfavor
do
requerido
no
caso
de
descumprimento da determinação - Decisão
reformada Recurso parcialmente provido.”
(TJSP AI no 2009101-76.2013.8.26.0000, Des.
Rubens Cury, 18a Câmara de Direito Privado,
julgado em 21/08/2013) (os grifos não constam
do original)
"Agravo de Instrumento - Ação de Revisão
Contratual
Contratos de empréstimo -
Antecipação de tutela para suspensão de
desconto das prestações na conta corrente -
Indeferimento - Alegada propriedade da
medida, por atendidos os requisitos legais -
Acolhimento em parte - Demonstração parcial
do "fumus boni iuris" - Comprovação do
alegado excesso no valor dos débitos em conta
corrente - Quantia consumindo quase todo o
líquido dos proventos - Descontos não devendo
ultrapassar 30% do creditado na conta -
Inteligência do art. 273 do C.P.C. Recurso
parcialmente provido. Não é, em principio,
vedado o débito em conta corrente de valores
devidos pelos correntistas, mesmo de origem
salarial, desde que tenha havido expressa
convenção a respeito, que para a fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003584-54.2019.8.26.0079 -Voto no 34.360 - rtt
6
juros remuneratórios tenha sido tal fato
considerado e que não importe na apropriação
de todo o montante depositado a semelhante
titulo. Não há falar em débito indevido se,
induvidosamente, a divida existe e convencionou-se a respeito, tomada tal
providência em conta para fixação da taxa de
risco do banco. Não deve, porém, consumir a
totalidade do creditado, impondo-se uma
limitação a 30% deste." (TJSP; Agravo de
Instrumento n° 990.09.366922-6; 11a Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. VIEIRA DE
MORAES; J. 04/03/2010) (o grifo não consta do
original)
"MÚTUO BANCÁRIO - PAGAMENTO -
DÉBITO
AUTOMÁTICO
-
Descontos
efetuados diretamente pelo banco-credor, de
valores depositados em conta-corrente de
correntista devedor - Possibilidade - Requisito -
Autorização contratual - Condição - Limitação
do numerário - Verba de natureza alimentar
Principio da dignidade da pessoa humana -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
n°
991.09.034891-6; 37a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. TASSO DUARTE DE
MELO; J. 16/12/2009) (o grifo não consta do
original)
“DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE
RETENÇÃO
DE
SALÁRIO

Contratos
bancários Antecipação de tutela para impedir
o desconto das parcelas de empréstimos
tomados junto a instituição financeira

Irrazoabilidade
Ausência dos requisitos
ensejadores da medida
Contrato firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003584-54.2019.8.26.0079 -Voto no 34.360 - rtt
7
entre as partes que autoriza o desconto do
empréstimo, diretamente na conta corrente
Valor, entretanto, que não poderá ultrapassar o
percentual admitido por essa Câmara de 30%
do salário líquido do agravante
Recurso
provido, em parte, para esse fim.” (TJSP

Agravo de Instrumento no 7.173.883-1 14a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Lígia
Araújo Bisogni J. 19/09/2007) (o grifo não
consta do original).
“CONTRATO BANCÁRIO - Autorização para
débito em conta corrente das prestações de
empréstimos
tomados
pelo
correntista
-
Razoabilidade
-
Não
caracterização
de
abusividade
da
cláusula
autorizadora
-
Possibilidade de os descontos incidirem sobre
vencimentos
da
autora,
porque
não
caracterizada a privação de bens a que se refere
o art. 5o, LIV, da CF - Descontos, todavia, que
não poderão superar o percentual de 30% do
valor dos vencimentos líquidos creditados na
conta corrente da autora - Precedentes -
Recurso provido para julgar improcedente a
ação, invertendo-se o ônus da sucumbência,
observando-se, todavia, o percentual máximo
de desconto admitido por esta 14a Câmara de D.
Privado.” (TJSP Agravo de Instrumento no
7.093.567-6 14a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni J. 27/06/2007)
(o grifo não consta do original).
“Ação de obrigação de não fazer precedida de
medida cautelar inominada Liminar deferida
nos
autos
da
cautelar para determinar
desbloqueio dos vencimentos salariais da
requerente e que são creditados na sua conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003584-54.2019.8.26.0079 -Voto no 34.360 - rtt
8
corrente
Admissibilidade
Contrato de
empréstimo firmado pela correntista que prevê
o desconto das parcelas na sua conta, quando
do recebimento de seus salários
Desconto
integral destes que é descabido, face ao caráter
alimentar de tais vencimentos Limitação a
30% destes Recurso do réu provido em parte.”
(TJSP Apelação no 1.156.386-7 14a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. Thiago de
Siqueira J. 05/09/2007) (o grifo não consta do
original).
Não obstante, é de se registrar que, de acordo
com o v. Acórdão relatado pelo Nobre e Douto Desembargador Thiers
Fernandes Lobo deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Estado
de São Paulo, nos autos de Agravo de Instrumento no
0581346-67.2010.8.26.0000,
julgado
em
28.04.2011,
em
parte
transcrito, sobre a necessidade de limitação do desconto, em virtude da
natureza alimentar do benefício, bem como em consideração ao
princípio da razoabilidade, deixa esclarecido que:
“TUTELA
ANTECIPADA
-
CONTRATO
BANCÁRIO - EMPRÉSTIMOS - SUSPENSÃO
DOS DESCONTOS - INCIDÊNCIA SOBRE
SALÁRIO
DO
TRABALHADOR
-
LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30% -
PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
(...)
Para convalidar o entendimento supra, a
Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, em recente julgamento, posicionou-se
sobre o tema no sentido de que a soma mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003584-54.2019.8.26.0079 -Voto no 34.360 - rtt
9
das prestações referentes às consignações
facultativas ou voluntárias, como empréstimos
e financiamentos, não pode ultrapassar o limite
de 30% dos vencimentos do trabalhador,
levando-se
em
consideração
a
natureza
alimentar do salário e o princípio da
razoabilidade para atingir o equilíbrio entre o
objeto do contrato firmado e a dignidade da
pessoa humana (REsp n° 1.186.965/RS, rel.
Min. Massami Uyeda, julgado em 07.12.2010).
(...)” (os grifos não constam do original)
Desta forma, apesar da existência de expressa
autorização permitindo o desconto em benefício previdenciário, não
deve ser permitido que tais descontos ponham em risco a sobrevivência
da autora, de modo que o percentual do desconto seja fixado em
patamar que não supere os 30% (trinta por cento) dos proventos
líquidos auferidos pela autora, pois, dessa maneira, não será alcançada a
ruptura do princípio da dignidade humana, que sempre deve ser
adequadamente preservado.
Ademais, independentemente de o contrato
prever desconto em folha de pagamento (consignado), benefício ou em
conta corrente, a limitação dos descontos em 30% dos vencimentos do
devedor tem sido acolhida por esta Corte em atenção aos preceitos
constitucionais que garantem a todos uma vida com dignidade.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento Ação revisional
Insurgência contra limitação de descontos
mensais em folha de pagamento a 30% dos
vencimentos
líquidos
do
agravado,
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003584-54.2019.8.26.0079 -Voto no 34.360 - rtt
10
satisfação de empréstimos Limitação que, a
par de independer da forma do desconto da
prestação, se em conta ou em folha de
pagamento, preserva a dignidade humana do
autor
e
de
sua
família,
sem
impedir
cumprimento integral da obrigação, que
apenas terá seu término postergado, mas que,
entretanto, deverá ser realizada por cada réu
no patamar de 15% dos rendimentos do
agravado, que somados alcançam a margem
consignável de 30%
Réus, contudo, que
diante da inadimplência, poderão se socorrer
das vias judiciais adequadas para a persecução
do seu crédito - Aplicação de multa em caso de
inobservância da ordem judicial, por cada
descumprimento mensal, no equivalente a R$
500,00 Cabimento - Medida garantidora da
efetividade da determinação do juízo 'a quo'
Recurso parcialmente provido.” (TJSP AI no
2158386-75.2015.8.26.0000,
Des.
Jacob
Valente, 12a Câmara de Direito Privado, j.
10/09/2015)
“Agravo de instrumento. Tutela antecipada.
Concessão. Limitação dos descontos oriundos
de dívidas bancárias, sob pena de multa.
Possibilidade de desconto, porém limitado a
30% do salário/aposentadoria da autora,
liberado o restante (70%). Precedentes do E.
STJ. Desconto limitado a 30% e com
incidência uma única vez no mês seja em folha
ou em conta corrente. Multa em caso de
descumprimento,
mantida.
Reduzido,
no
entanto, o seu valor. Recurso provido em
parte”.
(TJSP

AI
no
2120835-61.2015.8.26.0000, 13a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cauduro Padin, j.
07.07.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003584-54.2019.8.26.0079 -Voto no 34.360 - rtt
11
Portanto, com todas as vênias, em razão do todo
retratado, o recurso do Banco não merece provimento, para que os
descontos dos empréstimos formalizados fiquem limitados a 30% dos
proventos da autora.
Por derradeiro, destaque-se que “Para que se
tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
ficando mantida, na íntegra, a r. sentença. Em razão do ora decidido, os
honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator